Tribunal: STF
Processo: Rcl 21131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC DE 2015. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    2. Não obstante a parte recorrente seja beneficiária da justiça gratuita, não é isenta da multa processual. Assim, havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99, § 3º do CPC/2015 e art. 21, XIX, do RISTF), mantida, contudo, a multa fixada em sede de agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC/2015.